Tribunal: STF
Processo: ARE 1287569
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Reintegração de posse - Determinação para que os Réus se abstenham de invadir a propriedade, mantendo-se a 10km da área litigiosa - Preclusão - Medida já determinada nos autos, em momento anterior - Decisão agravada que apenas reproduziu a determinação e majorou a multa diária - Recurso não conhecido, nessa parte.
    ASTREINTE - Alegação de excessividade do valor - Inadmissibilidade - Montante compatível com o quadro fático e, portanto, não merece alteração - Decisão mantida - Recurso não provido, nessa parte.
    NULIDADE DE CITAÇÃO - Pretensão fundada na violação ao disposto no artigo 554 e parágrafos do Código de Processo Civil atual - Impossibilidade - Citação realizada em dezembro de 2013 e, portanto, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 - Citação efetivada sem nenhuma violação aos dispositivos em vigor na época - Decisão mantida - Recurso não provido, nessa parte” (pág. 6 do documento eletrônico 21).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, VI, XIII, XV, XLVI, LIV; 6°; e 14, da mesma Carta, e aos arts. 22 e 24 da Convenção Americana de Direitos Humanos.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem não conheceu do recurso interposto pela ora recorrente no ponto em que impugnou medida judicial que teria determinado a abstenção de invadir a propriedade e a manutenção de distância de 10 km da área litigiosa, visto que essa questão estaria preclusa. Para ilustrar, destaco o seguinte trecho da decisão impugnada:
    “Inicialmente, não se conhece do recurso no tocante à impugnação da medida judicial determinada em primeiro grau (abstenção de invadir a propriedade, mantendo-se a 10km de distância da área litigiosa), em razão da preclusão.
    Isso porque a medida foi determinada em maio de 2017, conforme decisão de fls. 64 dos autos n° 4001013-83.2013.8.26.0236/01, abaixo transcrita:
    ‘Diante dos fatos noticiados nos autos, da desobediência às ordens do Poder Judiciário e da insistência dos requeridos em permanecerem na área próxima à Fazenda Santa Amélia, objeto de reintegração de posse deste cumprimento de sentença. Defiro o pedido do autor, intimando-se o Líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, para que, imediatamente, deixem livre a entrada da propriedade e fiquem distantes 10 km da área invadida e abstenham-se de invadir novamente a propriedade, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento, além de instauração de processo crime (desobediência) e serem considerados litigantes de má-fé." (g.n.).
    Em razão da recalcitrância dos Réus em cumprir a ordem, a decisão agravada apenas reiterou a determinação anterior e majorou a multa diária.
    Logo, a questão está preclusa, não sendo possível conhecer do recurso, nessa parte” (págs. 7-8 do documento eletrônico 21).
    Desse modo, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Embargos à execução. Preclusão da questão decidida em fase de conhecimento. Alegação de violação da coisa jugada. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13). 
    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
    3. Agravo regimental não provido. 
    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.246.119-AgR/PE, Rel. Min. Presidente, Plenário – grifei).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
    1.  O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento.
    2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente.
    3.  Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE 802.009-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Controvérsia relativa à ocorrência de preclusão. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Alegação de ofensa à coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. Tema 339. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE 1.216.467-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator